Tribunal: STF
Processo: ARE 1296766
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 128, p. 26):
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTULADA A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA NO QUE TOCA À DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO QUE ANULOU O CONCURSO N. 001/2002 E, POR CONSEQUÊNCIA, RESULTOU NA EXONERAÇÃO DAS PESSOAS NOMEADAS POR MEIO DO REFERIDO CERTAME. INVIABILIDADE. QUEBRA DO VÍNCULO DOS RECORRENTES COM A MUNICIPALIDADE ATINGIDA PELA COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    "A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. [...] A pretendida 'relativização' da coisa julgada provocaria consequências altamente lesivas à estabilidade das relações intersubjetivas, à exigência de certeza e de segurança jurídicas e à preservação do equilíbrio social, [...]' (STF, RE nº 594.929, Rel. Min. Celso de Mello)." (Apelação Cível n. 2008.053763-5, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Newton Janke, publ. 30.11.2010)." 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 131, p. 22).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 1º, III e IV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 133, p. 4/7):
    “As peculiaridades do caso (sentença que declarou a regularidade do concurso após 4 anos do ajuizamento da Ação Civil Pública), aliado ao fato de que a decisão ora em execução foi proferida depois de outros 4 anos posteriores à prolação da sentença de improcedência, fez com que as Recorrentes, dentro destes 8 (oito) anos – e em especial após 2007 –, moldassem suas vidas considerando a regularidade e imutabilidade de suas nomeações.
    (…)
    Portanto, não havendo ofensa a finalidade do ato administrativo, não vemos prejuízo à Administração Pública – e ao interesse público –, na aplicação, ao caso, das teorias do fato consumado e da relativização da coisa julgada, para o fim de afastar um dos efeitos da decisão proferida nos autos, consistente na exoneração das Recorrentes dos cargos aos quais foram admitidas através do concurso público anulado.” 
    A 2ª Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 136, p. 18-20).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 128, p. 29-34):
    “2. Em linhas gerais, trata-se de cumprimento de decisão, já transitada em julgado, proferida nos autos da ação de improbidade administrativa que decidiu, entre outros, "anular o concurso público n. 001/2002 no que concerne aos cargos de Professor Pré-Escolar com carga horária de 20 e 40 horas" (fl. 50), motivo pelo qual o Ministério Público instaurou a fase executória visando "a consequente desconstituição dos atos de provimento das servidoras eventualmente nomeadas" (fl. 1).
    A postulação formulada ao juízo a quo visa, em essência, o não cumprimento do julgado, para o que alegam a boa-fé e a possibilidade de aplicar-se a teoria do fato consumado. Asseveram, também, que a exoneração acarretaria ofensa à segurança jurídica, ao princípio da dignidade da pessoa humana e que as circunstâncias que envolvem os autos permitiriam a relativização da coisa julgada.
    O fato é que a autorização judicial para que essa parte do dispositivo da sentença não seja executada exige a desconstituição da coisa julgada, a qual, nos termos do sistema processual, deve ser realizada por meio da ação rescisória, a fim de possibilitar a formação de uma nova coisa julgada.
    (…)
    Nesse cenário, conquanto inexista consenso acerca do instituto, certo é que, da leitura dos apontamentos supra transcritos, conclui-se que a relativização da coisa julgada deve ser aplicada como medida excepcional (se não excepcionalíssima), em situações nas quais o objeto jurídico envolvido esteja à frente da estabilidade da jurisdição, sob pena de se instaurar a insegurança jurídica.
    Logo, o caso concreto não se enquadra nas exceções previstas pelo precedente citado, não se podendo, aqui, pois, cogitar da aplicação de tal tese.
    (…)
    Pois bem. No caso em cotejo, depreende-se que a decisão de mérito transitada em julgado determinou a nulidade do concurso n. 001/2002 do Município de Palmitos e, por consequência, a exoneração das pessoas nomeadas por meio do referido certame (fl. 44).
    Desta feita, como bem ressaltou a Douta Procuradoria, "a discussão sobre a (im)possibilidade de manutenção do vínculo dos recorrentes com a municipalidade foi atingida pela coisa julgada material, de modo que a desconstituição do veredito encontra óbice no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal" (fl. 1366).”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27.6.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente